Tribunal: CARF
Processo: 15374.902693/2009-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.902693/2009-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.015 – Turma Extraordinária / 3a Turma
Sessão de
14 de outubro de 2021
Recorrente
INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/05/2004 a 31/05/2004
ACÓRDÃO. NULIDADE POR OFENSA AO DIREITO DE DEFESA.
O Acórdão da DRJ que analisa a Manifestação de Inconformidade deve se
pronunciar sobre as provas e razões de defesa apresentadas pelo contribuinte,
sob pena de nulidade por prejuízo ao direito de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar de nulidade da decisão recorrida e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, para que os autos retornem à primeira instância de julgamento, a fim de que esta
profira nova decisão, na qual a autoridade julgadora se pronuncie acerca dos documentos
juntados às fls. 192 a 237 dos autos.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(Presidente), Ariene D'Arc Diniz e Amaral e Lara Moura Franco Eduardo. Ausente o
Conselheiro Muller Nonato Cavalcanti Silva.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.902693/2009-42
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.015 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.902693/2009-42

Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão da
DRJ/RJO:
Trata o presente processo de apreciação de compensação declarada no
PER/DCOMP no 38076.65782.140405.1.3.04-6998, transmitida em 14/04/2005,
de crédito referente a valor que teria sido recolhido a maior ou indevidamente,
em 15/06/2004, a título de Contribuição para a Cofins, atinente ao período de
apuração 05/2004, com débito da Cofins, no valor de R$ 16.650,30.
Por meio do Despacho Decisório de folha 10, não foi homologada a
compensação declarada, ao argumento de que o crédito analisado foi
integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Cientificada, a Interessada, inconformada, apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 12/21, na qual alega, em síntese, que:
- Em 14.04.2005, apresentou PER/DCOMP n° 38076.65782.140405.1.3.04-
6998, pleiteando a compensação de crédito no quantum de R$ 15.458,45 a que
tem direito a título de recolhimento a maior da COFINS do mês 05/2004, com
débito do mesmo tributo.
- Isso porque recolheu a título de COFINS no período de 05/2004 o montante de
R$ 107.595,96.
- Todavia, o valor efetivamente devido no aludido período atinge R$ 84.877,12,
quantum este informado pela Requerente na sua Declaração de Informações da
Pessoa Jurídica - DIPJ.
- Foi justamente a diferença entre a quantia recolhida, R$ 107.595,96, e aquela
que, em verdade, é devida R$ 84.877,12que utilizou para fins de compensação
com o débito indicado no PER/DCOMP.
- Todavia, o despacho decisório indeferiu a utilização do crédito, sob a
infundada alegação de inexistência do mesmo.
- A decisão, no entanto, merece reforma por ser nula nos termos do artigo 59,
inciso I, do Decreto n° 70.235/72, eis que foi proferida por autoridade
incompetente.
- No caso em concreto, os poderes que foram outorgados ao Delegado da
Receita Federal, artigo 57, da IN SRF n° 900/2008, são daqueles intransferíveis.
Em outras palavras, a competência é indelegável. Mas, não foi isso que se
verificou nos autos do processo administrativo em referência.
- Ao revés, o que se verifica é que o Delegado da Delegacia da Receita Federal
do Brasil nem proferiu a decisão, tampouco aprovou o parecer conclusivo.
- Embora louvável a tentativa da Administração Pública de agilizar e
desburocratizar o andamento dos feitos administrativos, não se pode olvidar que
os preceitos que a regem são mandatórios.
- Neste diapasão é que a Requerente pede vénia para citar a memorável Maria
Sylvia Di Pietro que destaca as regras a que estão submetidas as competências:
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.015 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.902693/2009-42

a) decorrem de lei, sempre da lei, não podendo outro órgão estabelecer por si, as
suas atribuições;
b) é inderrogável, seja pela vontade da administração, seja por acordo com
terceiros, isto porque a competência é conferida em benefício do interesse
público;
c) pode ser objeto de delegação ou avocação, desde que não se trate de
competência conferida a determinado órgão ou agente, com exclusividade, pela
lei.
- Atento aos princípios que regem a competência administrativa, o legislador
infraconstitucional editou a Lei n°. 9.784/99 que regula os processos
administrativos federais, explicitando em seu artigo 13, que a decisão de
recursos administrativos não pode ser objeto de delegação.
- Assim, a decisão administrativa objeto da presente demanda, por ter sido
proferida por outra Autoridade que não aquela que detém a competência é nula
de pleno direito, seja por haver sido prolatada em desrespeito aos princípios
supracitados, seja por força do artigo 59, do Decreto n° 70.235/72.
- É de se lembrar que o vício de um ato contamina todos aqueles que o
sucedem. Logo, o feito em tela não pode continuar nos termos em que se
encontra, sob pena de nulidade absoluta dos atos posteriores.
- A respeito, a lição de Hely Lopes Meirelles:
"(...) é o que nasce afetado de vício insanável por ausência ou defeito
substancial em seus elementos constitutivos ou no procedimento formativo. A
nulidade por ser explícita ou virtual. È explícita quando a lei a comina,
expressamente, indicando os vícios que lhe dão origem; é virtual quando a
invalidade decorre da infringência de princípios específicos do Direito Público,
reconhecidos por interpretação das normas concernentes ao ato. Em qualquer
desses casos o ato é ilegítimo e não produz qualquer efeito válido entre as
partes, pela evidente, todavia, deve ser reconhecida e proclamada pela
Administração ou pelo Judiciário.... mas essa declaração opera-se ex tunc, isto
é, retroage (...)"
- De fato, o Supremo Tribunal Federal, sobre o assunto, já sumulou o seu
entendimento, verbete 473:
"A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que
os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por
motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e
ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial."
- Por estes fundamentos é que a Requerente suplica seja proclamada a nulidade
da decisão administrativa.
- No mérito argui que aos contribuintes que porventura recolhem tributos
indevidos ou a maior, há a possibilidade de reaverem esses valores por meio da
repetição do indébito, de acordo com o art. 165, caput e inciso I, do CTN.
- O pagamento a maior deve-se, inicialmente, ao erro cometido ao preencher o
DARF para recolhimento da COFINS.
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.015 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.902693/2009-42

- Isto porque embora se tenha efetuado o pagamento no valor de R$ 107.595,96,
sua intenção, como configurado na DIPJ, era recolher o montante efetivamente
apurado, R$ 84.877,12.
- Nesse sentido, salienta que a DIPJ apresentada faz prova de que a intenção da
Requerente era recolher o montante R$ 84.877,12.
- Com intuito de demonstrar a existência de crédito a Requerente colaciona aos
autos cópia do demonstrativo de apuração da COFINS referente ao ano-
calendário de 2004 (documento n° 6).
- De acordo, com o exposto acima, bem como da inclusa documentação
vislumbra-se que a ora Requerente efetuou o recolhimento, a título de COFINS,
de R$ 107.595,96, recolhendo, portanto, a maior o montante de R$ 15.458,45.
- Dessa maneira, o Código Tributário Nacional positiva expressamente a regra
segundo a qual devem ser devolvidos ao contribuinte os valores por este pagos
em virtude de pagamento a maior de tributos.
- Como cediço, a restituição constitui uma obrigação por parte de quem recebeu
o pagamento indevido, e se impõe à Administração Tributária sempre que o
contribuinte pagar a maior ou indevidamente um determinado tributo, de acordo
com o estabelecido nos artigos 165 e seguintes do CTN.
- A respeito do dever da restituição, com brilhantismo destaca o Prof. Ricardo
Lobo Torres:
"A obrigação de restituir não é uma obrigação tributária, senão até que lhe
constitui o reverso. Caracteriza-se como uma 'obrigação de direito público'
idêntica a qualquer outra obrigação passiva do Estado. O fundamento da
repetição de indébito é a idéia de justiça e equidade, pois a ação visa
precipuamente a restituir o contribuinte à sua anterior capacidade
contributiva, e não ao mero controle da legalidade formal dos atos da
Administração".
- Ademais, mister se faz destacar que o direito de restituir o tributo pago de
forma indevida é imperativo não só do CTN, mas também da Constituição da
República.
- Em outras palavras, o direito do contribuinte de ressarcimento do indébito
tributário, seja via restituição, seja via compensação, funda-se em sólidas raízes
constitucionais, sendo um corolário dos direitos à propriedade e ao devido
processo legal, bem como dos princípios da legalidade e da moralidade.
- Expressamente consagrado na Carta Magna em seu artigo 5o, caput, e inciso
XXII, o direito à propriedade não pode jamais ser vilipendiado pela União,
Estados, Municípios e Distrito Federal, na sua excessiva vontade de impor
tributos desmedidos, sem permitir a restituição a quem de direito.
- Conforme explicou Celso Ribeiro Bastos, a expressão "propriedade" significa
"bens econômicos" (sentido lato):
"A propriedade tornou-se, portanto, o anteparo constitucional entre o domínio
privado e o público. Neste ponto reside a essência da proteção constitucional: é
impedir que o Estado, por medida genérica ou abstrata, evite a apropriação
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.015 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.902693/2009-42

particular dos bens econômicos ou, já tendo esta ocorrido, venha a sacrificá-la
mediante um processo de confisco".
- Aliás, afirmando que o direito de propriedade abrange todos os bens, inclusive
o dinheiro, assim averbou a magistrada Luiza Dias Cassales:
"O eminente Mestre baiano, Rui Barbosa, ensina que nenhuma propriedade,
seja qual for sua natureza, está fora da imunidade constitucional. O dinheiro
representa, de forma simbólica, a capacidade do indivíduo, seu titular, de
adquirir outros bem, móveis ou imóveis, fungíveis ou infungíveis. Essa
definição de dinheiro é a mais adequada à realidade do cotidiano, ainda que
não seja a mais sofisticada."
- Destarte, a Constituição da República proíbe expressamente a apropriação ou
o confisco de bens econômicos dos contribuintes sem causa jurídica, entre os
quais somas em dinheiro, devendo, pois, serem restituídas a quem de direito as
quantias indevidamente recolhidas aos cofres públicos.
- Demais disso, importante ressaltar que se o contribuinte pagou valor indevido
ou a maior, não deveria ter pago, de modo que se não houvesse o instituto da
restituição do indébito, o contribuinte se veria despejado de seu bem sem o
devido processo legal.
- Assim, em estrita obediência ao princípio da legalidade, uma vez caracterizado
o indébito tributário não pode haver lei válida a exigir ou aumentar o tributo,
estando, portanto, frontalmente ferido o princípio da legalidade.
- Por fim, a restituição do indébito tributário está em perfeita consonância com o
princípio da moralidade administrativa pública (artigo 37, caput, da
Constituição Federal), sendo imprescindível que os atos da Administração
Pública sejam revestidos de moral. Este comando também se extrai da Lei n°
9.784/99 que rege os processos administrativos no âmbito federal em geral.
- Isto porque, o princípio da moralidade impõe que o administrador público não
dispense os preceitos éticos que devem estar presentes em sua conduta. Deve
não só averiguar os critérios de conveniência, oportunidade e justiça em suas
ações, mas também distinguir o que é honesto do que é desonesto.
- A respeito do princípio da moralidade, José dos Santos Carvalho Filho
assevera que este se encontra associado ao princípio da legalidade, pois:
"Embora o conteúdo da moralidade seja diverso do da legalidade, o fato é que
aquele está normalmente associado a este. Em algumas ocasiões, a imoralidade
consistirá na ofensa direta à lei e ai violará, 'ipso facto', o princípio da
legalidade."
- Por oportuno, vale destacar o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que a Fazenda Pública, em virtude do princípio da
moralidade que a Administração deve observar, não pode alegar prescrição da
ação repetitória, consoante se pode depreender da leitura da ementa abaixo
transcrita:
"TRIBUTÁRIO
EMPRÉSTIMO
COMPULSÓRIO.
CONSUMO
DE
COMBUSTÍVEL.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
DECADÊNCIA.
PRESCRIÇÃO. INOCORRENCIA.
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.015 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.902693/2009-42

I - O tributo arrecadado a título de empréstimo compulsório sobre o consumo
de combustíveis e daqueles, sujeitos a lançamento por homologação, em não
havendo tal homologação, faz-se impossível cogitar em extinção do crédito
tributário.
II - A falta de homologação, a decadência do direito de repetir o indébito
tributário somente ocorre, decorridos cinco anos, desde a ocorrência do fato
gerador, acrescido de outros cinco anos, contados do termo final do prazo
deferido ao fisco, para apuração do tributo devido.
III - Estado e contribuinte são devedores de mutua lealdade. Não é lícito
utilizarem-se os institutos da prescrição e da decadência, como armadilha e
instrumento de calote. "
- Diante do exposto, verifica-se o evidente direito da Recorrente de lhe ser
restituído através da compensação o valor recolhido a maior a título de
COFINS, para o mês de junho de 2004 (documento n° 7), sob pena de serem
violados os direitos à propriedade e ao devido processo legal, bem como dos
princípios da legalidade e da moralidade, expressamente consagrados na Carta
Magna.
- Como cediço, trata-se de matéria vinculada, bastando, como ocorreu nesta,
que se comprove o indébito para que surja a obrigação de efetivar-se a
restituição do mesmo.
- Destarte, é patentemente obrigatória e devida, por todos os motivos
demonstrados, a repetição do indébito ora requerida.
- Outrossim cumpre asseverar que aos valores indevidamente pagos, os quais
ora requer-se sejam repetidos, deve incidir a correção pela taxa SELIC, nos
termos da Norma Conjunta SRF/COSIT/COSAR n° 08, de 07.06.97.
- Cumpre assinalar que no caso em concreto, a Autoridade Prolatora do
Despacho Decisório cuja reforma se pretende baseou-se apenas na DCTF. Mas,
como mencionado anteriormente, na DIPJ apresentada, apresentou-se a correta
base de cálculo e o valor que deveria ter sido recolhido sob a rubrica COFINS
para o período de apuração encerrado aos 31/05/2004.
- Por tudo o que se colocou acima é que deve ser reformado o Despacho
Decisório e homologada a compensação pleiteada pela Requerente.
Analisando a argumentação apresentada pelo contribuinte, a DRJ/RJO julgou a
Manifestação de Inconformidade improcedente, em Acórdão assim fundamentado:
1.
No que toca à preliminar apresentada, afirma que o emitente do Despacho
Decisório era a auditora titular da Unidade de Jurisdição do sujeito passivo, não
havendo que se falar, por isso, em nulidade daquele ato;
2.
É a escrituração contábil e fiscal da pessoa jurídica, sustentada pela
apresentação de documentos probatórios dos fatos, o meio pelo qual se demonstra
a efetiva base de cálculo e apuração dos tributos federais, não constando dos autos
qualquer documentação neste sentido;
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.015 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.902693/2009-42

3.
As informações declaradas em DIPJ quando desacompanhadas dos
documentos e demonstrativos contábeis que lhe dêem sustentação, não são meio
de prova se estiverem em contradição com a DCTF ativa na data da entrega da
DCOMP;
4.
O art. 170 do CTN fixaria pressuposto nuclear a ser atendido pelos
contribuintes a fim de que possa ser feito o encontro de contas com a Fazenda
Nacional: que os créditos estejam revestidos de liquidez e certeza.

Consta em Termo de Ciência por Abertura de Mensagem que o Recorrente foi
cientificado dessa decisão em 19/01/2018. Todavia, nos autos se registra a apresentação de
Recurso Voluntário em 29/09/2017 (vide Termo de Solicitação de Juntada, fl. 253), no qual se
requereu a reforma do Acórdão proferido pela instância a quo, repisando os argumentos
expendidos no recurso inicial. Além disso, trouxe novamente aos autos os documentos de fls.
266 a 312, bem como novos argumentos, os quais passo a relacionar:
1o.
Preliminar de nulidade do Acórdão recorrido por cerceamento ao direito de
defesa, uma vez que a instância a quo não teria analisado os documentos
comprobatórios do crédito (balancete, Declarações, planilha demonstrativa e Livro
Razão) contidos nos autos às fls. 192 a 237;
2o.
No mérito, alega que os documentos apresentados fazem prova do
indébito, tendo colacionado aos autos demonstrativo de apuração da COFINS (ano-
calendário de 2004), balancete, Livro Razão DIPJ e DACON, que evidenciam o
seu erro no preenchimento da DCTF e, por conseguinte, a existência do crédito;
3o.
Pleiteia a correção do indébito pela Norma Conjunta COSIT/COSAR no
08/1997.
Em 29/01/2018 foi apresentada petição ratificando as razões apresentadas no
Recurso Voluntário.
Em síntese, são esses os fatos que se tem a relatar.

Voto
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.015 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.902693/2009-42

No tocante à admissibilidade do Recurso Voluntário, observo que a peça recursal
foi anexada aos autos em 29/09/2017, portanto, antes da data de ciência do Acórdão recorrido,
que se deu em 19/01/2018, de acordo com o Termo de Ciência por Abertura de Mensagem.
Como não constam dos autos demais documentos que permitam apurar como e
quando o Recorrente foi, de fato, primeiramente cientificado da expedição do Acórdão da DRJ e
considerando que 1. os autos dão conta que a ciência daquela decisão se deu apenas em
19/01/2018, 2. a apresentação da peça recursal não ocorreu após o prazo de 30 (trinta) dias
previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/19721, tenho por satisfeito o requisito da
tempestividade, motivo pelo qual conheço do Recurso Voluntário.

Da Preliminar de Nulidade da Decisão Recorrida por Cerceamento ao
Direito de Defesa
Alega o Recorrente que a decisão recorrida, em que pese tenha negado
provimento à Manifestação de Inconformidade devido à ausência de provas, teria olvidado os
documentos coligidos aos autos com fito à demonstração do crédito.
Examinando, por sua vez, o Acórdão combatido, constatei não haver, nem mesmo
no Relatório, qualquer menção aos documentos carreados pelo Recorrente antes da sessão em
que a Manifestação de Inconformidade fora julgada, ainda que no tocante à admissibilidade
desse acervo probatório de fls. 192 a 237 (balancete, planilha demonstrativa, Declarações e Livro
Razão).
Inclusive, a respeito das provas, refere a decisão combatida:
Registre-se que é a escrituração contábil e fiscal da pessoa jurídica, sustentada
pela apresentação de documentos probatórios dos fatos, o meio pelo qual se
demonstra a efetiva base de cálculo e apuração dos tributos federais.
Não consta dos autos qualquer documentação neste sentido.
(Grifei)
Ora, de fato, constam dos autos documentos que o Recorrente entende como aptos
a comprovar o direito creditório, não procedendo a afirmação da autoridade julgadora da
instância a quo, acima reproduzida.
De maneira que, quanto à preliminar suscitada, considero assistir razão ao
Recorrente, porquanto o art. 31 do Decreto no 70.235/1972, em destaque a seguir, impõe ao
julgador administrativo o dever de apreciar as provas e itens apresentados pela defesa, o que não
se verificou no presente caso.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.015 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.902693/2009-42

Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os
autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como
às razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.
(Redação do caput dada pela Lei no 8.748, de 09.12.1993 )
Tendo em vista que o Recorrente não pode contradizer ou replicar fatos e
fundamentos não apreciados no julgamento, persistindo, também em seu favor, o direito de obter
da autoridade julgadora pronunciamento sobre as provas contidas nos autos, concluo que, na
espécie, houve efetivo prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, princípios que informam o
processo administrativo.
Portanto, em face aos motivos expostos, voto no sentido de dar parcial provimento
ao Recurso Voluntário, acolhendo a preliminar suscitada, para decretar a nulidade do Acórdão
recorrido, determinando o retorno dos autos àquela instância de julgamento para que nova
decisão seja proferida, na qual a autoridade se pronuncie sobre o acervo documental contido nos
autos, às fls. 192 a 237.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital